Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-57.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803368-57.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TARCISIO AUGUSTO SANTOS DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 5090 NÃO SE ESTENDE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS,

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são: (i) Preliminarmente, verificar se há necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF. No mérito, (ii) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (iii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR).

III. Razões de decidir

3. Preliminar de suspensão do feito rejeitada, pois o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF

4. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu que contratações nulas pela Administração Pública devem assegurar o pagamento do saldo de salários e do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/1990).

5. Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie, por via de regra, gera exclusivamente o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

6. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

7. A correção monetária e os juros moratórios aplicáveis são os definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, ou seja, IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §2º e §3º, 1.021, §4º, e 1.026;

Lei

nº

8.036/90, art.19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0803368-57.2024.8.14.0040 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra TARCÍSIO AUGUSTO SANTOS DO ROSÁRIO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara DA Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).”

Após a oposição de embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS a sentença se manteve inalterada.

Em suas razões (Id. 24181617), o Ente Municipal alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF.

No mérito, afirma que a relação jurídica era de natureza administrativa, não celetista, sendo inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e que, por força da Lei Municipal nº 4.249/2002, os servidores temporários estão submetidos ao regime estatutário, não fazendo jus ao FGTS;

Suscita que que, em caso de condenação, os índices de correção monetária e juros devem seguir os critérios da legislação própria do FGTS, especialmente a TR e os juros de 0,5% ao mês, conforme entendimento firmado na ADI 5090 pelo STF

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24181621)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 24452972).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

1 – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº. 5090 PELO STF:

Em preliminar, o Apelante Aduziu que há necessidade de suspensão da decisão proferida em decorrência de determinação contida na ADI 5090.

Compulsando os autos, constata-se que o processo foi interposto pretendendo o pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato de trabalho de caráter temporário firmado com o Município de Parauapebas.

Importa destacar, nesse sentido, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício, como determina o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164 -41, de 2001)”

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA PARA REFORMAR SEUS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO). TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 596.478 E 705.140), NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (3830527, 3830527, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Conforme se observa o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2 – MÉRITO:

A questão em discussão consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo apelado, declarando a nulidade do contrato administrativo firmado com o município de Parauapebas e condenando-o ao pagamento dos últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O acervo probatório demonstra que o Apelado permaneceu na condição de servidor temporário pelo período superior a dois anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto, no que se refere ao FGTS, a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016)."

Desse modo, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa, bem como saldo de salário, caso existente.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO

CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO

PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO

MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por contratada temporária contra o Município de Parauapebas, em razão de vínculo mantido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, sem prévia aprovação em concurso público. Pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento dos valores devidos a título de FGTS, acrescidos de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

2. Sentença que declarou a nulidade do vínculo e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos últimos cinco anos de FGTS, com correção monetária e juros de mora com base na Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a nulidade da contratação sem concurso público autoriza o pagamento de FGTS; (ii) saber se a correção monetária dos valores deve observar a Taxa Referencial (TR) ou a Selic, e qual a incidência temporal adequada da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (RG), firmou o entendimento de que a nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. A constitucionalidade do referido artigo foi reafirmada no julgamento do RE 596.478 (RG), sendo indiferente o regime jurídico aplicável ao servidor (celetista ou estatutário).

6. A prescrição para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme entendimento do STF (ARE 709.212/DF) e do STJ, com base no Decreto nº 20.910/1932.

7. A aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 à correção monetária e aos juros de mora deve observar sua vigência, sendo devida a Selic a partir de 09/12/2021. Antes desse marco, não há impedimento legal à aplicação da Selic, ante a ausência de suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

8. Correta a sentença ao aplicar a Selic sobre os valores devidos, com base na EC 113/2021, sem que isso importe em violação à ordem jurídica ou à jurisprudência vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. É devida a condenação ao pagamento de valores de FGTS à contratada pela Administração Pública sem concurso público, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS podem observar a Selic, nos termos da EC nº 113/2021, mesmo antes de sua vigência, desde que não haja decisão judicial em sentido contrário.

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809443-15.2024.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/09/2025 )

No que tange à aplicação da TR e dos juros moratórios, cumpre observar, conforme anteriormente exposto, que a ADI nº 5090 tratou exclusivamente da
correção monetária aplicável aos depósitos realizados nas contas vinculadas ao FGTS
, estabelecendo que a remuneração dos saldos não poderia ser inferior ao índice oficial de inflação (IPCA). Contudo, o objeto da presente ação é o
pagamento de valores relativos ao FGTS não depositados durante a vigência de contrato administrativo declarado nulo
, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Portanto, a decisão proferida na ADI nº 5090 não possui interferência direta sobre a obrigação de pagamento do FGTS em decorrência de contrato declarado nulo, matéria já pacificada pelo STF no Tema 916 (RE 765320).

Ainda que se considerasse a aplicabilidade da ADI nº 5090 ao presente caso, cabe destacar que o STF modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo eficácia vinculativa apenas para períodos posteriores à publicação da ata de julgamento, em
17/6/2024
. Dessa forma, a decisão não atinge os valores devidos referentes a períodos anteriores à modulação, como no presente caso.

Logo, considerando que a sentença é datada de 29/05/2024, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de nulidade do contrato por prorrogações sucessivas, os valores devidos a título de FGTS não devem observar a sistemática de remuneração da conta fundiária, mas sim os critérios gerais aplicáveis às condenações contra o poder público, conforme estabelecido no RE 870.947 e no REsp 1.495.146. A Taxa Referencial (TR), portanto, não encontra guarida no caso em apreço. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTENTADO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF. ADI 5090/DF. REJEITADA. MÉRITO. FGTS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE QUE ENCONTRA ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811850-85.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

Administrativo. Agravo interno. Apelação. FGTS. Suspensão. Descabimento. Correção monetária pela TR (taxa referencial). Descabimento. Precedentes. Recurso manifestamente improcedente. Multa. Aplicação.

1- Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de FGTS;

2- A questão em análise cinge-se ao cabimento de suspensão do processo e de aplicação do índice da taxa referencial (TR) para correção dos valores devidos a título de FGTS;

3- A cautelar exarada na ADI nº 5.090 determina a suspensão dos feitos que versem sobre a rentabilidade do FGTS depositado em conta vinculada do trabalhador; o caso dos autos cuida de indenização a título de FGTS, fundada em nulidade de contratação temporária decorrente de prorrogações sucessivas indevidas com fulcro nos precedentes vinculantes sobre a matéria. Não há semelhança que enseje a aplicação da decisão do STF ao caso concreto;

4- O julgado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC, que definiu a TR como índice de correção monetária a ser aplicado às contas do FGTS, define o índice de correção que o agente operador do Fundo deve utilizar, no caso, a Caixa Econômica Federal. Portanto, não se pode comparar com o caso concreto em que não há valor depositado no banco sob a rubrica de FGTS, mas sim uma decisão judicial que determina a indenização de valor equivalente ao fundo de garantia do período em que o contrato declarado nulo perdurou.

5- O índice de correção a ser aplicado, no caso dos autos, deve seguir os precedentes: Temas 810/STF e 905/STJ, bem como a EC 113/2021, nos termos traçados na decisão agravada;

6- O agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, pelo que declarada sua manifesta improcedência, ante o intuito evidentemente protelatório; imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC;

7- Agravo interno conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §§ 1º e 4º do CPC; Arts. 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.090; REsp 1.614.874/SC; Temas 810/STF e 905/STJ; EC 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814917-98.2023.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO IPCA-E. TEMA 905 STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

2.

Na presente demanda, deve ser mantida a aplicação do IPCA como índice de correção, em conformidade com o tema 905 do STJ, uma vez que se trata de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público. Precedentes deste E. Tribunal.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0807376-53.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023)

Nessa hipótese, os consectários legais aplicáveis decorrem de entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, os quais fixaram, respectivamente, o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública e os juros moratórios conforme os critérios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. De ofício determino que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026